Tribunal: TJMT
Processo: 0008402-79.2014.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008402-79.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ERNESTO GEMMI - CPF: 374.166.699-87 (APELADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), REBECA DE OLIVEIRA (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0035-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES - CPF: 572.670.731-15 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), REBECA DE OLIVEIRA RAIMUNDI - CPF: 024.815.501-61 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DA SEGURADORA, E, NO MÉRITO, AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LIMITAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES AO CAPITAL SEGURADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – MÉRITO – ADENTRAMENTO À PISTA CONTRÁRIA – CUPABILIDADE DA REQUERIDA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCLUSÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– REDUÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO – INVIABILIDADE – VERBA DE NATUREZA PROCESSUAL, QUE DECORRE DA SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A sentença reconheceu e aplicou os limites da cobertura estabelecidos na apólice para os danos materiais e morais, conforme o contrato de seguro, logo, considerando que não há controvérsia pendente sobre essa matéria, o recurso nesse tocante carece de interesse recursal.

A culpabilidade da requerida pelo acidente é incontestável, uma vez que ela invadiu a pista na qual o autor trafegava, obrigando-o a desviar para evitar uma colisão frontal, caracterizando sua responsabilidade direta.

Os lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito
não podem ser presumidos e devem ser demonstrados por provas concretas.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência estabelece que o sofrimento físico e emocional associado a acidentes de trânsito e a consequente interrupção da vida laboral justificam o ressarcimento, porém, o valor deve ser ponderado em consonância com os primados da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte.

A condenação em honorários advocatícios não está sujeita aos limites da apólice de seguro, pois trata-se de obrigação decorrente da sucumbência no processo, não se confundindo com a indenização securitária propriamente dita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008402-79.2014.8.11.0040

APELANTES:

REBECA DE OLIVEIRA RAIMUNDI E

HDI SEGUROS S/A

APELADO:

SERGIO ERNESTO GEMMI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
REBECA DE OLIVEIRA RAIMUNDI
e por
HDI SEGUROS S/A
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabricio Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, lançada nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais Emergentes c/c Danos Morais e Lucros Cessantes nº. 0008402-79.2014.8.11.0040
,
ajuizada por
SERGIO ERNESTO GEMMI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$123.196,38 (cento e vinte três mil, cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), a título de lucros cessantes, atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da demanda, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, assim como em danos morais fixados em R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ), ficando a responsabilidade da seguradora ré limitada à cobertura contratada na apólice n°. 01.058.131.009062.0001, que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC ou outro previsto no instrumento, desde a celebração do contrato de seguro (Súmula 632 do STJ).

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A requerida apelante
REBECA
,

em suas razões recursais, aduz que a causa do acidente foi a falta de acostamento na rodovia, e não sua conduta, argumentando que o apelado conseguiu desviar e perdeu o controle devido à ausência de acostamento.

Questiona a condenação ao pagamento de lucros cessantes, afirmando que a renda do recorrido, proveniente de suas atividades agrícolas e empresariais, não foi afetada pelo acidente.

Aponta que a declaração de imposto de renda apresentada pelo apelado demonstra que sua renda advém de atividades rurais e empresariais que não dependem de seu trabalho direto. Segundo a apelante, isso indica que o recorrido não sofreu interrupção de receita com o acidente, visto que seus rendimentos são gerados pela produção de suas propriedades e por contratos com empresas do setor de transporte e agronegócio.

Argumenta que a declaração de imposto de renda e o laudo pericial não comprovam prejuízo financeiro.

Salienta que o juiz de primeira instância desconsiderou o pedido para que o apelado apresentasse declarações de imposto de renda posteriores ao acidente para uma comparação de ganhos. Além disso, explana que o laudo pericial concluiu que o mesmo não teve redução de sua capacidade laboral, o que reforça o argumento de que ele não perdeu renda em razão do acidente.

No mais, contesta o valor fixado para os danos morais (R$100.000,00), por entende ser desproporcional e infundado, pois, segundo o laudo pericial, o apelado não sofreu danos estéticos significativos e não teve comprometimento de sua capacidade laboral.

Descreve que o laudo pericial realizado pelo
expert
classifica o sofrimento físico (
quantum doloris
) do apelado em um nível moderado (4 em uma escala de 7) e o dano estético em um nível mínimo (1 em uma escala de 7). Além disso, o laudo indica que o recorrido retomou sua atividade profissional habitual, o que, segundo a apelante, enfraquece a justificativa para um valor elevado de indenização por danos morais.

A apelante também apresenta jurisprudência para sustentar que os Tribunais raramente fixam esse valor para casos de morte, e em caso como dos autos, os danos morais devem ser excluídos ou reduzidos para um montante proporcional e condizente com o dano comprovado nos autos.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou reduzir o dano moral (Id. 244367176).

Por sua vez, a requerida
HDI
, em seu recurso, afirma que sua responsabilidade está limitada aos valores da apólice, não devendo ser responsabilizada além do saldo residual da cobertura. Menciona que para danos materiais a cobertura vai até R$100.000,00 (cem mil reais) e danos morais até R$30.000,00 (trinta mil reais). Por consequência, alega que a apuração desse saldo deve considerar eventuais valores já pagos em sinistros relacionados.

Impugna sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, afirmando que o apelado não comprovou efetivamente a perda de rendimentos em decorrência do acidente.

Elucida que a sentença se baseou apenas na declaração de imposto de renda de um único ano (2012/2013) e desconsiderou o laudo pericial, que não indicou redução na capacidade laboral do apelado.

Destaca que a apólice contratada possui uma cláusula de exclusão expressa para lucros cessantes, sustentando que essa exclusão deve ser respeitada e que a condenação extrapola os riscos contratados.

Entende que os honorários de sucumbência devem ser limitados ao valor da apólice de seguro, uma vez que sua responsabilidade está atrelada apenas aos limites dos riscos cobertos, conforme o contrato securitário, e que não deve responder por valores que ultrapassem o montante garantido na apólice, tanto em relação à indenização quanto aos honorários advocatícios.

Diante disso, requer a reforma da sentença para
limitar a responsabilidade da seguradora aos valores contratados na apólice
, apurando-se o saldo residual; que seja excluída a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ou, alternativamente, que seja reconhecida a cláusula de exclusão de cobertura para essa modalidade de dano; que a condenação aos honorários sucumbenciais seja proporcional aos limites da apólice; e por fim, a inversão do ônus de sucumbência e a majoração dos honorários recursais (Id. 244367181).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelos desprovimentos dos recursos (Ids. 244367180 e 244367184).

Os preparos foram recolhidos pelos recorrentes (Ids. 244367177 e 244367182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SERGIO ERNESTO GEMMI
ajuizou a
ação ordinária de indenização por danos materiais emergentes c/c danos morais e lucros cessantes em desfavor de
REBECA DE OLIVEIRA RAIMUNDI
e de
HDI SEGUROS S/A
, alegando, em suma, que no dia 03/03/2013, por volta das 10h50min dirigia no sentido Bauxi-Jangada quando o veículo da Sr. Rebeca (segurada da HDI Seguros) invadiu a sua pista, obrigando-o a desviar para evitar uma colisão frontal.

Narrou que ao sair da pista para evitar o impacto, o autor perdeu o controle do carro, uma vez que a estrada não possuía acostamento. Como resultado, o veículo desceu uma ribanceira, colidiu com uma árvore e capotou várias vezes até parar tombado.

Em decorrência do exposto, postulou o pagamento de R$123.196,38 (cento e vinte e três mil, cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), referente à renda que o autor deixou de auferir durante o período de afastamento do trabalho, comprovada por declaração de imposto de renda, e pagamento de indenização por danos morais, pelos sofrimentos emocionais e físicos decorrentes do acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de R$123.196,38 (cento e vinte três mil, cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), a título de lucros cessantes, atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da demanda, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, assim como em danos morais fixados em R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ), ficando, a responsabilidade da seguradora ré
limitada à cobertura contratada na Apólice n°. 01.058.131.009062.0001
, corrigida monetariamente pelo índice INPC ou outro previsto no instrumento desde a celebração do contrato de seguro (Súmula 632 do STJ).

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A requerida apelante Rebeca pugna para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou que os danos morais sejam reduzidos. Por sua vez, a seguradora apelante almeja limitar a responsabilidade da seguradora aos valores contratados na apólice; a exclusão dos lucros cessantes e que os honorários de sucumbência também sejam limitados a apólice.

Convém inicialmente dizer, no que tange a irresignação da seguradora para limitar o valor da indenização a apólice de seguro contratada pela requerida Rebeca, que tal pretensão já restou acolhida pelo Magistrado de primeiro grau, logo, a referida pretensão recursal carece de interesse, razão pela qual deixo de conhecer o pedido.

Quanto a ausência de responsabilidade da requerida Rebeca pelo acidente, convém pontuar que conforme demonstrado nos autos, no dia 03/03/2013 o autor dirigia o veículo Hilux (V1) na BR-246 e nas proximidades do entroncamento com a BR 163/164 (no sentido Bauxi-Jangada) em sua mão de direção, quando o veículo da requerida Rebeca (V2) – Fiesta – invadiu a sua pista, obrigando-o a desviar para evitar uma colisão frontal.

Observa-se que a ré adentrou a faixa da pista contrária. Essa invasão fez com que o autor, para evitar uma colisão frontal, fosse obrigado a sair da pista, resultando na perda de controle do veículo e no acidente subsequente.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor do veículo dever de manter o domínio e a atenção ao dirigir e em vias com duplo sentido de circulação dar preferência do veículo que transitar em sentido contrário, senão vejamos:

“Art. 28: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

“Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a
preferência do veículo que transitar em sentido contrário
.”

Logo, não merece prosperar o argumento de ausência de culpa.

No mais, o recurso é circunscrito às verbas indenizatórias, sendo que ambas as apelantes entendem o autor apelado não sofreu interrupção de receita com o acidente, devendo, portanto, os lucros cessantes serem excluídos.

Pois bem. O fundamento para o pagamento dos lucros cessantes é baseado no prejuízo financeiro que o autor sofreu ao ficar impossibilitado de exercer suas atividades laborais devido aos ferimentos do acidente.

O autor trabalha com atividades rurais e empresariais, gerando uma renda mensal que foi comprovada por sua declaração de imposto de renda, indicando uma média de R$20.532,73 (vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) mensais. Os autos revelam que ele ficou impossibilitado de trabalhar por seis meses devido ao acidente, período pelo qual foi calculado o valor dos lucros cessantes, totalizando a quantia arbitrada no édito sentencial (R$123.196,38).

Ocorre que para a fixação dos lucros cessantes deve-se comprovar que, devido ao evento danoso, a parte lesada deixou de receber rendimentos que receberia normalmente.

A indenização por lucros cessantes deve ser fixada com base em valores concretos,
não presumidos
, calculados a partir da média de rendimentos históricos ou de projeções seguras e razoáveis, para evitar ganhos hipotéticos ou irreais.

Em que pese o autor tenha apresentado declaração de imposto de renda, referente ao exercício de 2013 (ano-calendário 2012), comprovando uma renda anual de R$266.925,53 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), era essencial demonstrar que, devido ao evento danoso, a parte lesada
deixou de receber rendimentos que receberia normalmente
.

Essa documentação apenas demonstra os rendimentos declarados para o ano anterior ao evento danoso, mas não comprova a continuidade e/ou a regularidade dos valores que teriam sido auferidos caso o acidente não tivesse ocorrido
.

Conforme o Código Civil (art. 402), os lucros cessantes devem abranger "
o que razoavelmente deixou de lucrar
", exigindo-se uma comprovação efetiva de que esses rendimentos seriam obtidos com segurança e regularidade. Documentos adicionais, como contratos firmados, extratos bancários mensais que comprovem o fluxo financeiro, e provas de compromissos financeiros vinculados à atividade profissional, seriam essenciais para verificar os ganhos que a parte deixou de auferir diretamente por conta do evento.

Conforme precedentes deste Sodalício, os lucros cessantes não podem ser presumidos e devem ser demonstrados por provas concretas, rejeitando ganhos hipotéticos ou remotos, senão vejamos:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, DANOS ESTÉTICOS E DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– DANO MATERIAL – OMISSÃO QUANTO AO COMPROVANTE DE GASTOS REFERENTE À COMPRA DE ITENS UTILIZADOS NA CIRURGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PLEITO INICIAL -
LUCRO CESSANTE – AFASTADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Não comprovada a incapacitação e a invalidade para o exercício de atividade laborativa remunerada e, consequentemente,
que deixou de receber a sua remuneração mensal, não cabe condenação em lucros cessantes, porquanto, o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, os quais não foram demonstrados
. No caso em apreço, correta a decisão judicial que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, de modo que merece ser mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004475-63.2018.8.11.0003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO - DANO MORAL DEVIDO – NÃO REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Evidenciado o dano material através de fotos e boletim de ocorrência, e não obstante a apresentação de alguns orçamentos, correta a decisão que determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.
Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem
. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta. (REsp 1655090/MA).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001328-87.2022.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O lucro cessante não se presume, constituindo sua comprovação pressuposto da obrigação de indenizar. Assim, ausente nos autos um único documento capaz de sustentar as suas alegações
; ausente a suposta renda auferida através de um parâmetro de comparação entre faturamento do apelante alcançados anteriormente ao acidente e no intervalo de tempo em que o veículo envolvido não pôde ser empregado para o labor do apelante; ausente a comprovação de eventual prejuízo sofrido, conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC/15, razão pela qual se torna incabível a condenação da parte apelada ao pagamento de lucros cessantes.”
(TJ-MT 00026796720178110010 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Diante isso, carecendo os autos de outros elementos, não há razões para se manter a condenação das requeridas apelantes nos lucros cessantes, porquanto não se pode presumir, unicamente com o IRDR, que o autor recorrido efetivamente deixou de auferir renda nos seis meses em que ficou lesionado, pelo qual a sentença merece reforma no ponto, a fim de que o pedido de indenização material pelos lucros cessantes seja julgado improcedente.

Prosseguindo, no tocante ao
dano moral
, sabe-se que é concedido quando há sofrimento psicológico, emocional ou ofensa à dignidade da pessoa. No caso do autor, ele sofreu um trauma cervical e cranioencefálico, além de ter sido submetido a procedimento cirúrgico, que o deixou incapacitado temporariamente e o impossibilitou de exercer suas atividades laborais. Esse sofrimento físico e as limitações decorrentes do acidente, junto com o impacto sobre a sua vida pessoal e profissional, configuram a base do pedido de dano moral.

Ocorre que o valor fixado pelo juiz monocrático em R$100.000,00 (cem mil reais) extrapola e muito os parâmetros fixados por este Sodalício, razão pela qual entendo prudente a redução para
R$20.000,00
(vinte mil reais), levando-se em consideração a gravidade e natureza da ofensa, as condições financeiras das partes e a finalidade compensatória/pedagógica.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANTENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL
– DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAISS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
O abalo moral decorre da dor experimentada pelas lesões físicas e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re ipsa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 deve ser mantido, haja vista que observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013127-11.2014.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Por fim, consta-se que a seguradora apelante almeja que os honorários de sucumbência sejam limitados a apólice de seguro.

Convém dizer que os honorários de sucumbência, em regra, não são limitados ao valor da apólice de seguro. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorre de condenação judicial, que estabelece a obrigação de quem perde a demanda de arcar com esses custos. Assim, ainda que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização dentro dos limites da apólice, os honorários sucumbenciais geralmente não são restritos ao montante contratado na cobertura do seguro.

Esse entendimento é fundamentado na distinção entre a obrigação principal de indenizar, coberta pela apólice, e a obrigação processual de sucumbência, que é autônoma e decorrente da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedentes que sustentam essa interpretação, ressaltando que limitar os honorários de sucumbência ao valor da apólice privaria o vencedor do processo do pleno reembolso das despesas processuais. Confira-se:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO. INVIABILIDADE. VERBA DE NATUREZA PROCESSUAL, QUE DECORRE DA SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA.”
(STJ - AREsp: 1613794 SC 2019/0329765-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 03/12/2021)

Inclusive já manifestou no mesmo sentido este e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA.
PAGAMENTO DO DIREITO MATERIAL NOS LIMITES DA APÓLICE. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUCUMBÊNCIA
. DEVER DE PAGAMENTO SEM LIMITAÇÃO FRENTE A PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Mesmo que reconhecido o limite da apólice, isto não se confunde com a sucumbência.
A limitação da apólice se refere ao valor segurado, e não aos honorários de sucumbência
. 2- Na parte dispositiva da sentença e no acórdão, em que se condenou ambas as requeridas, bem se separou o direito material e a sucumbência, e isto deve ser observado. Apreciar a questão neste momento é descabido, pois, caso quisesse vincular os honorários ao limite da apólice, isto deveria ter sido objeto de apelação.”
(TJ-MT 10195346120228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

No mais, resta dizer que foi reconhecido apenas o pagamento da indenização por danos morais, de modo que deve ser aplicado o que prevê o artigo 86 do CPC, que diz “
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
”.

Dessa forma, ambas as partes,
pro rata
, devem suportar as custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso da seguradora e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, apenas para excluir os lucros cessantes e reduzir o dano moral para R$20.000,00 (cinte mil reais) e, por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024